Tribunal: STF
Processo: Rcl 81503
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Jaguariúna contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0011401-03.2022.5.15.0092, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da Repercussão Geral) e no RE nº 1.298.627 (Tema nº 1.118 da Repercussão Geral), bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 



    O Município de Jaguariúna afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público. 



    Defende, assim, que a autoridade reclamada viola a diretriz reproduzida nos paradigmas de confronto, pois 



    “o acórdão reclamado[,] de forma genérica, automática e [objetiva,] estatuiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. Sendo assim, não restam dúvidas que o acórdão reclamado inequivocamente desrespeitou a autoridade do julgado deste excelso STF na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da repercussão geral” (e-doc. 1, p. 5).



    O Município de Jaguariúna sustenta que haveria, ainda, desrespeito à cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal de 1988 e da Súmula Vinculante nº 10 deste STF, eis que a decisão reclamada afastou a incidência do “§ 1º do art. 71 da Lei 8.666 com supedâneo na teoria da culpa extracontratual” (e-doc. 1, p. 5). 



    No ponto, enfatiza que o mencionado dispositivo



    “deve ser interpretado em harmonia com outros dispositivos dessa lei que imputam às entidades estatais o dever de fiscalização da execução dos seus contratos de terceirização (art. 58, III). Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 87, I, II, III e IV), ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato (arts. 78 e 79)” (e-doc. 1, p. 8).



    Argumenta o Município reclamante que, segundo a tese de Repercussão Geral consolidada no Tema nº 1.118, o Supremo Tribunal Federal firmou que, 



    “para fins de responsabilização do poder público, a obrigação de provar se houve falha na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços contratada é da parte autora da ação (empregado, sindicato ou Ministério Público)” (e-doc. 1, p. 5).



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado na parte em atribui responsabilidade subsidiária ao Município de Jaguariúna.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não merece prosperar, na medida em que a decisão reclamada contemplou, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelaram a negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas, conforme passo a expor. 



    Registre-se, inicialmente, que, na sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:   



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”    



    In casu, o Município de Jaguariúna se insurge contra acórdão do TRT 15, o qual reafirmou a responsabilidade subsidiária do ora reclamante, mantendo a sentença de primeiro grau nesse sentido. Eis os fundamentos da autoridade reclamada:    



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    Insurge-se o Município reclamado em face de sua responsabilização subsidiária pelos direitos reconhecidos à parte reclamante, alegando, em suma, que figurou como mero dono da obra e que, assim, não pode ser responsabilizado pelos créditos obtidos na demanda. Caso assim não se entenda, alega que exerceu efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, apontando a inexistência de prova da conduta faltosa. Aduz também que é o caso de aplicação da Súmula nº 363 do C. TST, de modo que sua condenação deve apenas abranger o saldo de salário e os depósitos de FGTS. 



    Extrai-se dos autos que o reclamante foi contratado para exercer a função de pedreiro pelo primeiro reclamado, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CONDESU. O primeiro reclamado, consórcio público, foi constituído sob a forma jurídica de pessoa jurídica de direito privado (ID. 847d64d), submetendo-se à Lei nº 11.107/2005. 



    Dessa forma, firmou-se contrato de rateio entre diversos Municípios, dentre eles o segundo reclamado Município de Jaguariúna, e referido consórcio, visando o atendimento dos seguintes serviços públicos: coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, domiciliar e industrial; coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde; manutenção e expansão do parque de iluminação pública; cadastramento georreferenciado dos pontos de iluminação pública e ornamental; mão de obra disponibilizada para ações específicas, especialmente a conservação do sistema viário urbano e rural de vias dos Municípios consorciados, entre outros (ID. 05da35e). 



    Em razão de tal contrato, o reclamante prestou serviços em prol do Município reclamado. 



    De proêmio, afasto a alegação de que o Município figurou como mero ‘dono da obra’, porquanto regularmente firmado o contrato entre o ente público e o consórcio, por meio do qual foi viabilizada a prestação contínua de diversos serviços públicos na área de saneamento básico, não se tratando de mera contratação para execução de obra certa. 



    Quanto à responsabilização do Município reclamado, o Decreto nº 6.017 /2007, que regulamenta a Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, estabelece em seu art. 9º que os entes da Federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do consórcio público. Dessa forma, a responsabilidade do Município decorre das próprias normas de regência dos consórcios públicos.



    Não bastasse, ainda que admitida a licitude do contrato de rateio firmado entre as partes, tal fato não exime a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, decorrente da culpa in vigilando, a teor do item IV da Súmula nº 331 do C. TST.



    A Administração Pública somente poderá ser responsabilizada pelo pagamento dos títulos constantes do decreto condenatório nos casos em que não comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. Com a máxima vênia aos argumentos tecidos nas razões recursais, reputo que desse encargo não se desvencilhou o Município reclamado.



    Ressalto que o C. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 246 de Repercussão Geral no RE 760.931-DF, fixando a tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’, apenas reafirmou o entendimento consagrado na ADC 16, pois nada especificou sobre distribuição do ônus da prova atinente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Nos termos dos art. 373 do CPC e 818 da CLT, compete ao réu comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito vindicado. Por sua vez, entende-se que a prova da efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas trata-se de direito impeditivo do direito atinente à responsabilidade subsidiária. Além disso, é o ente público que detém aptidão para produção da prova, já que é sua a obrigação de fiscalizar, sendo irrazoável atribuir ao reclamante a prova de fato negativo (inexistência de fiscalização). 



    Reputo que não foram produzidas nos autos provas da satisfatória fiscalização do contrato de trabalho do reclamante. Observe-se que o objeto da demanda trata-se de responsabilização da empregadora e tomador dos serviços por doença ocupacional adquirida pelo reclamante. Conforme tópico acima, restou comprovado o nexo concausal entre a atividade exercida pelo obreiro em prol do Município reclamado e a doença à qual foi acometido, restando patente, portanto, sua responsabilidade. 



    Competia ao empregador e ao tomador o dever geral de cautela e de segurança no ambiente laboral, notadamente de fiscalizar, orientar, informar, tendo em vista ser delas o controle da dinâmica das atividades e do local da prestação do trabalho. Houve, portanto, evidente negligência das reclamadas (empregadora e tomadora de serviços) no cumprimento do dever de zelar pela saúde, higiene, segurança e integridade física do trabalhador (art. 6º e 7º, XXII, da CR88 e 186 do CC). 



    Ressalto que a responsabilidade subsidiária abrange todos os títulos deferidos à reclamante, conforme item VI da Súmula 331 do C. TST: ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’, ressalvadas eventuais obrigações de caráter personalíssimo, tais como anotação em CTPS e entrega de guias. 



    Por fim, não é caso de limitação da responsabilidade subsidiária do Município, com a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula nº 363 do C. TST, conforme pretende o recorrente. O juízo de origem, assim como esta E. Câmara, concluiu que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada, com a qual se configurou o vínculo empregatício, e não com o Município, ao qual somente foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula nº 363 do C. TST, porque não houve reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o Município reclamado.



    Mantenho” (edoc. 3, p. 392-395 - grifei).



    Conforme assentado no acórdão em recurso ordinário, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Município de Jaguariúna, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pela verba indenizatória devida à Izaias Rodrigues, por não terem sido adotadas providências pelo ente público quanto ao cumprimento de normas de segurança e salubridade para o exercício das funções de pedreiro relacionadas à construção de obras públicas de saneamento (equipamentos de proteção individual - EPIs), conforme previsão do Decreto nº 6.017 /2007, que regulamenta a Lei nº 11.107/2005, a qual dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos.



    Entendo que as conclusões adotadas nos atos reclamados estão lastreadas no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, o qual não se desincumbiu do seu dever de garantir condições de segurança e salubridade no local em que desempenhado o trabalho.



    Não há como acolher, ainda, a pretensão do Município, porquanto fundamentada a solução referente às condições de segurança necessárias no item 3 da tese do Tema nº 1118 da RG, que assim prescreve: 



    “3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.” 



    Entendo, dessa perspectiva, que o debate quanto a ser devida ou não a verba indenizatória, além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, exige revolvimento de fatos e provas do caso concreto, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional; além de não possuir aderência estrita com o julgado na ADC nº 16 e com a tese do Tema nº 246 da Repercussão Geral



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente